Tribunal: TJSP
Processo: 0007685-78.2014.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – DOENÇA OCUPACIONAL – MALES COLUNARES – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – Lesões, nexo causal, incapacidade parcial e permanente – Sentença reformada em parte, para afastar o auxílio-doença e conceder auxílio-acidente – Concessão

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – DOENÇA OCUPACIONAL – MALES COLUNARES – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – Lesões, nexo causal, incapacidade parcial e permanente – Sentença reformada em parte, para afastar o auxílio-doença e conceder auxílio-acidente – Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA – PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, EIS QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA – JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC – TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG – DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) – APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recursos parcialmente providos (afastado auxílio-doença e concedido auxílio-acidente), com observação (juros e correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007685-78.2014.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado INDIOMARA
DOMICIANO FERREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos do I.N.S.S. e
de ofício, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18222
APELAÇÃO No 0007685-78.2014.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: INDIOMARA DOMICIANO FERREIRA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRE VICIOLI.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO
DOENÇA OCUPACIONAL MALES
COLUNARES
PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PROCEDÊNCIA
Lesões, nexo causal, incapacidade parcial e permanente
Sentença reformada em parte, para afastar o auxílio-
doença e conceder auxílio-acidente Concessão a partir do
dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença

ABONO ANUAL
Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL
DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA
DE
POUPANÇA,
EM
RAZÃO
DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009
APLICAÇÃO A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA

PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, EIS QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA

JUROS
DA
MORA
IGUAIS
AO
DA
POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC
TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG
DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)

APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Recursos parcialmente providos (afastado auxílio-doença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concedido auxílio-acidente), com observação (juros e
correção monetária).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença de fls.
108/110, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao:
a) restabelecimento do “auxílio-doença à parte autora, até a
finalização do processo de reabilitação profissional, quando deverá convertê-lo em
auxílio-acidente, diante da incapacidade permanente constatada nestes autos. O
pagamento retroagirá à data da cessação indevida do benefício anterior (12.11.2014)”
(fls. 109v);
b) pagamento das “diferenças que se vier a apurar, observada a
prescrição quinquenal, deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária e
acréscimo de juros legais mês a mês a partir da citação, observando-se o manual
prático para pagamento de débitos judiciais da Justiça Federal” (fls. 109v), ressaltando-
se que não se aplica a Lei no 11.960/09 no que tange aos consectários legais.
A r. sentença, ainda, deixou de fixar o percentual de honorários
advocatícios em razão da iliquidez.
Não remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 118/122), a autarquia sustentou, em síntese, que:
a) seria indevido o auxílio-doença e o auxílio-acidente, pois a perícia
judicial, de forma expressa, teria concluído pela ausência de incapacidade laborativa;
b) subsidiariamente, seria cabível a aplicação da Lei no 11.960/09 em
relação aos juros de mora e correção monetária.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 127/129), subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 136/139).
Juntado o novo laudo (fls. 148/152), as partes foram instadas a sobre
ele manifestarem-se (fls. 155), mas somente a obreira o fez (fls. 157/159).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, destaca-se ser o caso de reexame necessário da r. sentença.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor o
reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
Feitas estas observações, passa-se à apreciação do reexame necessário
em conjunto com o recurso voluntário, eis que engastados.
2.1) Da incapacidade
A nova perícia (fls. 148/152), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, ao exame físico da coluna, constatou:
“Com cicatriz cirúrgica longitudinal de mais ou menos 5 cm, bem
consolidada na região lombar.
Com retificação da lordose lombar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com contraturas musculares em grau leve.
Com dor localizada a digito-pressão dos espaços discais de L4-L5 e
L5-S1.
Com limitação funcional em grau mínimo.” (fls. 150 destaquei em
negrito).
Após a realização e a análise dos exames complementares, o expert
formulou diagnóstico de “síndrome dolorosa lombar crônica pós-laminectomia” (fls.
151), concluindo pela presença de incapacidade parcial e permanente:
“Como a autora ostenta um status pós-operatório complicado
por uma síndrome dolorosa lombar crônica pós-laminectomia, que
implica em redução funcional, concluímos que o consequente déficit
laborativo é do tipo parcial e permanente, sendo passível de
enquadramento, critério do MM Juiz, em AA 50%, como preconiza a
lei infortunística em vigor.” (fls. 151 destaque do original).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializados, inabalada por qualquer prova técnica
em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo integral
acolhida.
2.2) Do nexo de causalidade
O perito, nomeado em segunda instância, com larga experiência em
lides acidentárias nesta Comarca da Capital --, considerou a notoriedade da função
exercida pela obreira (trabalhadora rural) para concluir ter a função habitual da segurada
contribuído para o atual quadro incapacitante, in verbis:
“No caso, considerando a lesão discal isolada em L5-S1 a
época dos fatos, a jovem faixa etária da autora, e o fato de que o
dispêndio de imoderado esforço físico era uma condição peculiar e
inerente a sua profissão, é possível admitir o nexo causal da
espondilopatia com o trabalho, ainda que como fator concausal.” (fls.
151)
Note-se que a obreira trabalhou como trabalhadora rural de 21.05.1996
a 02.02.2006 (fls. 151), a evidenciar que os movimentos ali desenvolvidos serviram, ao
menos, como concausa do quadro incapacitante atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Deste modo, está provado o liame entre afecção e labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito da
segurada à indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida em
função dos males colunares diagnosticados, que guardam pertinência com o trabalho
desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Nesse contexto, resta inviabilizado o auxílio-doença e, configurada a
redução (parcial) permanente da capacidade laboral, exsurge o direito da obreira ao
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, acolhidos, nesse ponto, os recursos.
Oportuno anotar que, em demanda acidentária, cabível conceder-se
benefício diverso daquele postulado na vestibular (desde que da mesma natureza
acidentária), mesmo porque, muitas vezes, somente com a prova pericial se estabelece a
natureza e extensão da incapacidade.
Neste sentido, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Previdenciário. Benefício. Postulação de auxílio-doença ou
aposentadoria
por
invalidez.
Concessão
de
auxílio-acidente.
Julgamento 'extra petita'. Não ocorrência” (STJ, REsp 602.855, rel.
Min. Laurita Vaz, j. em 17-6-2004).
“Não é 'extra petita' a r. sentença que, constatando o preenchimento
dos requisitos legais para tanto, concede auxílio-acidente ao
segurado que havia requerido o pagamento de auxílio-doença.
Precedentes” (STJ, REsp 267.652, 5a T., rel. Min. Félix Fischer, j. em
18-3-2003).
Em consequência, não se constitui julgamento extra petita a concessão
de auxílio-acidente quando formulado na inicial pedido de aposentadoria por invalidez
ou auxílio-doença, pois se aplica o princípio narra mihi factum dabo tibi jus, ou jura,
novit curia, admitindo-se a adequação ao caso concreto.
No caso, ainda, aplicável a máxima de que quem pede o mais pede o
menos, já que se concede benefício indenitário de incapacidade laboral e, pois, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
mesma natureza, mas de menor extensão e grandeza retributiva (o pedido é de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença).
Verifica-se, ainda, que embora omissa a decisão de primeiro grau
sobre a concessão de abono anual, este é devido à segurada que durante o ano recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-
reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir da
concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório
jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal.
Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES -
J. 24.2.2003
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a Câm. -
Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'.
Ap. s/ Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004”
Portanto, o abono anual é devido a partir da vigência do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.4) Data de início do benefício
Nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, a DIB do auxílio-
acidente deve corresponder ao dia subsequente à alta médica, no caso, à cessação do
auxílio-doença, ou seja, em 13/11/2014 (fls.103), especialmente porque a interrupção do
benefício temporário ocorreu pouco mais de um mês antes do ajuizamento da ação
(15/12/2014 fls. 02), revelando que desde aquela época a autarquia já sabia, ou ao
menos deveria saber, estar consolidada a lesão parcialmente incapacitante e a ação foi
proposta logo após, em continuidade cronológica.
Registre-se que fica suspenso o auxílio-acidente nos períodos em que
o obreiro tenha, posteriormente, recebido auxílio-doença em razão das mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99).
2.5) Dos consectários legais
No mais, anote-se que os juros de mora devem ser contados a partir do
marco inicial do benefício, ocorrido depois da citação, pois, antes dele, não há como se
computar a obrigação acessória (juros).
Com efeito, sendo os juros devidos somente a partir do dia seguinte ao
da alta médica administrativa, eles somente poderão ser computados de modo
decrescente, mês a mês.
Importante registrar que os juros moratórios deverão seguir os ditames
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de
2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observa-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, nenhuma razão socorre o ente público em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
correção monetária, porquanto os valores em atraso deverão ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do
art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” (grifos nossos).
Anota-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondera-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Observa-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalta-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por fim, considerando-se que os honorários advocatícios serão fixados
na fase de liquidação de sentença, inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do
C.P.C., devendo o trabalho adicional realizado por ambas as partes em grau recursal ser
considerado na sua fixação.
2.6) Da conclusão
Posto isso, dá-se parcial provimento aos recursos, oficial e voluntário,
para alterar o benefício concedido de auxílio-doença para auxílio-acidente (item 2.3),
observando-se a questão de juros e de correção monetária (item 2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do I.N.S.S. e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator